Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXECUÇÃO DE PENA POR OUTRO DELITO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do STF, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.” (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 1.1 Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.

2. Nos termos do Tema 934 do STJ, "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

3. Percorrendo o agente todo o iter criminis, isto é, havendo se apropriado de coisa alheia, com inversão da posse dos bens subtraídos, afasta-se tese de desclassificação para a forma tentada do furto.

4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.

5. Assentada a reincidência do apelante, recomendável a escolha do regime semiaberto para cumprimento da sanção corporal.

6. Negado provimento ao recurso.